Tribunal: TJDFT
Processo: 0747965-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0747965-58.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: TALIA ALVES PEREIRA BRAZ IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A impetrante pleiteia a concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a impetrante para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, por meio de documentação atualizada, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 10 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora